Tribunal: CARF
Processo: 13609.720067/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720067/2007-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-006.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DORVALINO ANTONIO DE OLIVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados não alcança o mínimo para que o recurso de ofício seja
conhecido, de modo que não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 228/231, a qual julgou improcedente o lançamento de
Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2003, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela notificação de lançamento n° 06113/00042/2007 (fls. 01), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 1.238.228,71,
correspondente ao lançamento do ITR/2003, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora calculados até 31/07/2007, tendo como objeto o imóvel rural “Fazenda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720067/2007-41
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720067/2007-41

Riachão”, NIRF 6.297.626-5, com área total de 6.153,6ha, localizado no Município de
João Pinheiro - MG.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais da infração e o demonstrativo da multa
de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/05.
A ação fiscal iniciou-se com o termo de folhas 06, não atendido, para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, no teor da NBR 14.653 da ABNT, com grau
de fundamentação/precisão II, com ART/CREA, contendo os elementos de pesquisa
identificados.
Na análise da DITR/2003, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de RS
20,00, arbitrando-o em RS 3.076.800,00, com base no SIPT, com consequente aumento
do VTN tributado, apurando imposto suplementar de RS 531.291,82, conforme
demonstrativo de fls. 04.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado em 01/04/2008 (fls. 175) e impugnou (fl. 63/93) em
30/04/2008 o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- demonstra a tempestividade da sua impugnação e faz uma breve descrição dos fatos
que deram origem ao lançamento em questão;
- a presente notificação diz respeito ao imóvel situado no município de João Pinheiro-
MG, com área de 6.153,6 ha, adquirido em 14/10/1999 e devidamente registrado em
25/01/2000, conforme registro no R~3-22.956, do CRI desse município;
- providenciou, com esse NIRF (6.297.626-5), a entrega das competentes DITR, dos
exercícios de 2001/2002/2003 e 2004, conforme comprovam as inclusas cópias das
referidas Declarações;
- que por um evidente equívoco, entendendo estar em atraso com a entrega das
declarações do ITR, abriu em 2005 um outro NIRF, de número 6.110.744-1,
transmitindo as declarações dos exercícios de 2000 a 2004, em 16/05/2005, conforme
comprovam as inclusas cópias das referidas Declarações;
- que recebeu, em 02/01/2008, as Notificações de Lançamento de números
06113/00109/2007 e 06113/00123/2007, referentes aos exercícios de 2003 e 2004,
justamente sobre o novo NIRF (6.110.744 1), aberto em 2005, e que realizou â
impugnação administrativa cujos processos estão na DRJ para julgamento:
- desta forma, está evidenciada a duplicidade cadastral, pois se trata de um único
imóvel, com cobrança do ITR suplementar em duplicidade, requerendo o cancelamento,
de oficio de um dos NIRF e, conseqüentemente, 0 cancelamento das notificações dele
oriundas, para evitar a cobrança em duplicidade.
Ao final, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para confirmar a
alegada duplicidade cadastral, cancelando-se um dos referidos NIRF e a respectiva
notificação de lançarnento, considerando-se o presente lançamento integralmente nulo.
Colocado em pauta para apreciação e julgamento, os julgadores da 1a Turma desta DRJ
- Brasília, por unanimidade de votos, decidiram converter esse julgamento em
diligência, pela Resolução DRJ/BSA n” 271 de 25/03/2009 (fls. 171/176), fazendo
retomar o presente processo à DRF de origem, para que a autoridade fiscal prestasse os
esclarecimentos pertinentes à alegada duplicidade cadastral e adotasse as providências
necessárias.
Em atendimento, os autos foram instruídos com os documentos e extratos de fls.177/
192, que embasaram o Despacho Decisório de fls. 193/ 194, para cancelar do cadastro
dúplice, devolvendo-se o processo a esta DRJ - Brasília.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 228):
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720067/2007-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003
DA DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.
Tendo em vista o cancelamento da matrícula do imóvel rural objeto do lançamento
questionado, e constatados dois lançamentos do ITR/2003 para o mesmo imóvel,
originários de duplicidade cadastral, não há como prosperar este lançamento de oficio,
constituído pela autoridade fiscal, que deverá ser considerado nulo de pleno direito.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso de Ofício
Houve despacho (fl. 237) nos seguintes termos: Tendo em vista que o crédito
tributário exonerado está acima do limite de alçada, proponho recurso de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, uma vez que o valor total inicialmente lavrado era de R$ 1.238.228,71.
Aplicável ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, não conheço do recurso de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.192 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720067/2007-41

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital